Tribunal: TJBA
Processo: 8085237-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085237-47.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JULISMAR LOPES CORREIA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8085237-47.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Julismar Lopes Correia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Data registrada no sistema